Tribunal: STF
Processo: HC 243177
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jully Crislayne de Jesus Santos interpôs agravo interno de decisão mediante a qual neguei seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim resumido: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. NÃO ADOÇÃO DE CRITÉRIO ARITMÉTICOS PUROS PELO JULGADOR. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. 



    I - Conforme consignado no decisum reprochado, a jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça entende que, "[n]a fixação da pena-base de crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como ocorre na espécie, deve-se considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas." (AgRg no AREsp n. 585.375/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/03/2017). 



    II - Não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, conforme jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes." (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). 



    Agravo regimental desprovido. 



    (AREsp 1.822.341 AgRg, ministro Felix Fischer) 



    Postula, em síntese, o afastamento do incremento na pena-base em razão da quantidade de droga (55g de maconha), reduzindo-se a pena fixada na primeira fase ao mínimo legal.



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por Defensor Público Federal, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Consta do processo (eDoc 4, fl. 159) que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 14 de março de 2018.



    O Supremo consolidou entendimento pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; e RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin). 



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Registro que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados(HC 178.716 AgR, Ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, Ministro Roberto Barroso) .



    Observo que o Superior Tribunal de Justiça consignou que o incremento na pena-base foi justificada em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (eDoc 3, fl. 184):



    Sem razão a agravante, pois, conforme registrado na decisão monocrática recorrida, o eg. Tribunal de Justiça, no que importa ao caso, ao julgar a revisão criminal ali interposta pela Defesa, assim se manifestou, verbis (fls, 774-778, grifei): 



    "Analisando detidamente os autos em epígrafe, vejo que as provas que deram base à condenação estão respaldadas no auto de apreensão acostado às fls. 18, laudo de constatação provisória de fls. 19 e laudo de perícia químico-legal fls. 88/90, que confirmam que foram apreendidos, sob a posse da autora, 02 sacolas de maconha; 01 tablete de maconha; 13 trouxinhas de maconha, totalizando 72 gramas da referida substância. 



    Além disso, depreende-se dos autos os depoimentos dos policiais no decorrer da instrução que foram unânimes em assegurar que a requerente se encontrava em numa região que era propícia a prática de tráfico de entorpecentes, tendo, inclusive, sido flagrada jogando fora uma sacola com a supracitada droga. 



    Desta forma, os argumentos expostos corroboram o entendimento de que a quantidade de substância entorpecente apreendida já fracionada para distribuição, sob a guarda da revisionanda foi considerável, oferecendo alto poder lesivo à saúde pública. 



    Assim, levando em consideração a quantidade e natureza da droga encontrada em poder da requerente, resta justificada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não sendo, portanto, desarrazoado o patamar fixado na espécie."



    Enfatizo que o Supremo firmou entendimento no sentido de que é idônea a exasperação da pena-base com fundamento na natureza e na quantidade da droga. Em casos fronteiriços, vale destacar os seguintes acórdãos (HC 190.915 AgR, ministro Edson Fachin; HC 193.847 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 199.577, ministro Marco Aurélio; RHC 193.217 AgR, ministra Rosa Weber):



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes.



    (RHC 197.425 AgR, ministro Roberto Barroso)



    É de se destacar, ainda, a importância que a Lei 11.343/06 deu à natureza e à quantidade da droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    No caso em exame, entretanto, a culpabilidade do paciente foi valorada negativamente apenas em razão da droga apreendida (72 g de maconha, tendo a sentença condenatória anotado o peso líquido de 55 gramas — eDoc 6, fl. 95), quantidade de entorpecente que não constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar o aumento da pena-base, nos termos da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte:



    2. Nem mesmo a quantidade de droga apreendida (18 g de cocaína) se mostra tão expressiva a ponto de justificar o reconhecimento do maior grau de reprovabilidade da conduta a título de consequências do crime.



    3. Impõe-se, portanto, o decotamento desse vetor.



    (RHC 135.295, ministro Dias Toffoli)



    Desse modo, verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, em razão da ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada para, mantendo a negativa de seguimento ao habeas corpus, conceder a ordem de ofício para fixar a pena-base no mínimo legal.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente